Tribunal: TJSP
Processo: 2136806-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de extinção do cumprimento de sentença, e determinou seu prosseguimento em face do executado. Pedido do agravante pelo reconhecimento da concessão à justiça gratuita de forma tácita.
Descabimento. O agravante esteve amparado pelo benefício da justiça gratuita apenas no ato de interposição do recurso de apelação, apreciado por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de extinção do cumprimento de sentença, e determinou seu prosseguimento em face do executado. Pedido do agravante pelo reconhecimento da concessão à justiça gratuita de forma tácita.
Descabimento. O agravante esteve amparado pelo benefício da justiça gratuita apenas no ato de interposição do recurso de apelação, apreciado por esta Relatoria, conforme previsão expressa constante do acórdão. O despacho de admissibilidade do Recurso Especial, bem como a decisão de apreciação do recurso interposto contra o despacho inadmissibilidade, proferidos pelo Presidente da Seção de Direito Privado não ingressou na seara da justiça gratuita, restringindo-se aos requisitos formais do Recurso Especial, a apreciação dos recursos sem a determinação de recolhimento de custas e preparo nem por isso significa em concessão tácita do benefício. O agravante não está amparado pela justiça gratuita no cumprimento de sentença, que figura na qualidade de executado.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136806-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
EDUARDO
AURICCHIO
BOTTURA,
é
agravado
UNIMED
PAULISTANA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136806-13.2020.8.26.0000 -Voto no 37920 - NAM
2
VOTO No: 37920
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2136806-13.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE: Luiz Eduardo Auricchio Bottura
AGDO: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
NAM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
indeferiu pedido de extinção do cumprimento de sentença, e
determinou seu prosseguimento em face do executado. Pedido do
agravante pelo reconhecimento da concessão à justiça gratuita de
forma tácita.
Descabimento. O agravante esteve amparado pelo benefício da
justiça gratuita apenas no ato de interposição do recurso de
apelação, apreciado por esta Relatoria, conforme previsão expressa
constante do acórdão. O despacho de admissibilidade do Recurso
Especial, bem como a decisão de apreciação do recurso interposto
contra o despacho inadmissibilidade, proferidos pelo Presidente da
Seção de Direito Privado não ingressou na seara da justiça
gratuita, restringindo-se aos requisitos formais do Recurso
Especial, a apreciação dos recursos sem a determinação de
recolhimento de custas e preparo nem por isso significa em
concessão tácita do benefício. O agravante não está amparado pela
justiça gratuita no cumprimento de sentença, que figura na
qualidade de executado.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
f. 160/161 dos autos principais que indeferiu o pedido de extinção do
cumprimento de sentença proposto pela exequente para execução de verba
honorária de sucumbência.
Irresignado, sustenta o agravante ter havido a concessão
tácita do benefício no cumprimento de sentença, uma vez que houve
reconhecimento ao benefício na apelação interposta pelo agravante. Houve,
ainda, posteriormente, interposição de agravo de instrumento recebido contra
despacho denegatório de recurso especial, apreciado sem que tenha sido
determinado o recolhimento do preparo, tampouco houve impugnação pela
exequente.
Pugna pelo reconhecimento da concessão do benefício da
justiça gratuita de forma tácita.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136806-13.2020.8.26.0000 -Voto no 37920 - NAM
3
O recurso não prospera.
Não há que se falar em concessão tácita do benefício da
justiça gratuita. A apelação apreciada por esta Relatoria foi expressa em
reconhecer e conceder o benefício tão-somente para fins de processamento e
apreciação daquele ato, não se estendo aos atos posteriores.
O despacho de admissibilidade de Recurso Especial
apreciado pelo Presidente da Seção de Direito Privado é restrito aos aspectos
formais em termos de prosseguimento do Recurso para a superior instância. A
inadmissibilidade do recurso, tampouco a apreciação de agravo contra essa
decisão de inadmissibilidade, não fazem pressupor a concessão tácita do
benefício da justiça gratuita para o cumprimento de sentença, no qual o
agravante figura como executado.
O que se observa é uma intenção reiterada do agravante em
evadir-se dos comandos judiciais desfavoráveis ao seu interesse, mas de forma
inócua, pois de qualquer forma, não se encontra mais amparado pela justiça
gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator